Tribunal: TJSP
Processo: 0002903-41.2010.8.26.0104
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – Ação convertida em divisória e demarcatória, sem pretensão resistida da ré – Apelante que, entretanto, rejeitou todos os laudos periciais de divisão realizados nos autos, impondo óbice à divisão, possibilitando a alienação judicial do bem inicialmente declarada pelo i. magistrado singular – Pedido subsidiário deduzido no presente recurso, entretanto,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – Ação convertida em divisória e demarcatória, sem pretensão resistida da ré – Apelante que, entretanto, rejeitou todos os laudos periciais de divisão realizados nos autos, impondo óbice à divisão, possibilitando a alienação judicial do bem inicialmente declarada pelo i. magistrado singular – Pedido subsidiário deduzido no presente recurso, entretanto, pugnando pelo acolhimento da última divisão apresentada pelo I. Perito Judicial, que deve ser acolhido por consistir em meio menos oneroso de satisfação da obrigação, com a consequente extinção do condomínio – Sucumbência recíproca que se impõe - Recurso provido.